Tribunal: STF
Processo: MS 39958
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) que negou registro de aposentadoria de professora do magistério federal. Violação do regime de dedicação exclusiva em virtude vínculo concomitante em instituição privada não informado ao órgão de origem. Negativa de seguimento ao writ. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança impetrado em face de acórdão do TCU que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria da impetrante, tendo em vista o acúmulo irregular de cargo público de professora, com dedicação exclusiva, com cargo privado em instituição de ensino superior.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica da decisão agravada e a apresentação de argumento capaz de infirmá-la.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil exige que o agravo regimental impugne de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do recurso.



    4. No presente caso, a agravante descumpriu o ônus de impugnação específica, pois apenas narrou a controvérsia e replicou os argumentos já rejeitados, argumentando a necessidade de julgamento da questão por órgão colegiado.



    5. O ato impugnado não implica lesão a direito líquido e certo, porquanto a impetrante detinha contrato de trabalho em entidade privada (e estava em gozo de auxílio-doença, podendo, a princípio, retornar à atividade) e, mesmo ciente disso, buscou alterar seu regime de trabalho para o regime de dedicação exclusiva, sem requerer, todavia, a extinção do vínculo privado ou sequer informar a sua existência ao órgão público. Inteligência do art. 20 da Lei n. 12.772/2012 e do art. 14 do Decreto n. 94.664/1987.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.